Tribunal: CARF
Processo: 10467.902718/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.902718/2018-46
ACÓRDÃO
1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXBOW BRASIL ENERGIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2013
INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO DE 75% DO IRPJ. SUDAM. RECONHECIMENTO
TÁCITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO
BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A ausência de registro sistêmico do processo administrativo não é
suficiente para afastar o direito ao incentivo fiscal, quando comprovada a
protocolização do pedido e a apresentação do laudo constitutivo.
Decorrido o prazo legal sem manifestação da autoridade administrativa,
opera-se o reconhecimento tácito do benefício, nos termos da legislação
aplicável. Caracterizado o pagamento indevido, mostra-se legítima a
compensação do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Cassiano Romulo Soares e Lizandro Rodrigues de Sousa que
negavam provimento. O Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa manifestou intenção de declarar
voto.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensação por meio das quais a
Recorrente buscou compensar créditos de IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito
alegado decorre de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo ao 3o trimestre de
2010, no montante de R$ 539.494,16, sendo que o recolhimento, sob o código 0220, foi efetuado
no valor de R$ 1.273.056,77, em 31/10/2013.
O Despacho Decisório n. 2478117 (fls. 28), não homologou a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Em 31/10/2018, o Despacho Decisório n. 2478117 foi cancelado (Fls. 32), sob o
fundamento de que informações relevantes não foram consideradas no momento de sua emissão.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
3

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 04/05) na qual
impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências apontadas
são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), proferiram o acórdão n. 11-
68.349 (fls. 52/55), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la parcialmente
procedente.
Em síntese, a DRJ reconheceu a existência de vício no procedimento administrativo,
consistente na ausência de decisão válida sobre o pedido de compensação, uma vez que o
despacho decisório anteriormente proferido foi cancelado pela própria autoridade fiscal sem que
houvesse nova apreciação do direito creditório. Diante desse cenário, o colegiado entendeu não
ser possível analisar o mérito da compensação, sob pena de supressão de instância e invasão de
competência da unidade de origem, limitando-se a determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal competente para que procedesse à devida análise do pedido e proferisse novo
despacho decisório.
Cumprindo o determinado pela DRJ, os autos foram remetidos à DRF/JPA/PB.
Posteriormente, a Recorrente foi intimada, por meio da Intimação no 5.490/2021
EQAUD-FAZ (fl. 58), a apresentar documentos solicitados pela Fiscalização.
Às fls. 106/112, foi proferido o Despacho Decisório no 2.699/2022, no qual a
autoridade fiscal procedeu ao reexame da Declaração de Compensação apresentada pela
Recorrente, em cumprimento à determinação da DRJ. Após a análise do direito creditório alegado,
concluiu-se que a Recorrente não comprovou o direito ao benefício de redução de 75% do IRPJ,
uma vez que não apresentou o correspondente processo administrativo de reconhecimento nem
foram localizados registros desse pedido nos sistemas da Receita Federal. Diante da ausência de
comprovação do direito creditório, entendeu-se que não houve pagamento indevido ou a maior,
razão pela qual o crédito foi considerado inexistente, culminando na não homologação das
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
4
compensações declaradas e na determinação de cobrança dos débitos indevidamente
compensados.
Cientificada, a Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade (fls.
164/176), defendendo a existência do crédito referente ao pagamento indevido de IRPJ do 3o
trimestre de 2013.
Os membros da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04,
analisaram a defesa apresentada e proferiram o acórdão n. 104-001.000 (fls. 254/263), julgando-a
improcedente.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
No caso concreto, conforme se relatou, o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado na DCOMP no 20803.23408.180817.1.7.045103 resultou da
ausência de reconhecimento, por parte da Receita Federal, do benefício de
redução do imposto de renda, direito que a interessada informa possuir (Laudo
Constitutivo n. 56/2013 emitido pelo Ministério da Integração Nacional).
Registre-se, inicialmente, que à autoridade administrativa tributária cumpre
observar a norma nos termos em que editada, em conformidade com o que
estatui o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
(...)
Importante ressaltar que o instrumento hábil para solicitar o reconhecimento do
benefício é o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”,
aprovado pela Instrução Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, que também
instrui o procedimento a ser adotado para reconhecimento do direito à redução
do imposto, em seus artigos 59 a 61:
(...)
Logo, a recorrente, para obter o benefício, está, sim, obrigada a atender as
formalidades exigidas pela IN SRF 267/2002, como apresentar a Receita Federal
do Brasil o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”.
Pleito semelhante dessa mesma empresa (Processo 10467.903413/2018-51) já foi
analisado por esta mesma turma da DRJ/REC, resultando no Acórdão no 11-
68.350, de 25 de junho de 2020, cujos principais fundamentos passo a transcrever
a seguir.
No caso concreto, a recorrente, foi intimada, conforme consta da INTIMAÇÃO n.o
5.490/2021 EQAUD-FAZ (fl.58), a informar o número do processo administrativo
protocolado na Receita Federal do Brasil, solicitando a redução de 75% do
Imposto sobre a Renda e adicionais não restituíveis, relativa ao LAUDO
CONSTITUTIVO
No
056/2013,
expedido
pela
Superintendência
do
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, em 12 de agosto de 2013 e,
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
5
consequentemente, o Ato da Secretaria de Receita Federal que reconheceu o
direito à redução do IRPJ:
1.1. Informar o número do processo administrativo protocolado na então
Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB, em 04 de setembro de 2013,
solicitando a redução de 75% do Imposto sobre a Renda e adicionais não-
restituíveis, relativa ao LAUDO CONSTITUTIVO No 056/2013, expedido pela
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, em 12 de
agosto de 2013. É que consultando-se os sistemas informatizados da RFB,
não foi localizado o processo administrativo referente ao documento
anexado a fl. 23 do processo no 10467.902718/2018-46.
Não houve comprovação do pedido nem, muito menos, da existência do Ato na
resposta à intimação. Na Manifestação de Inconformidade foi anexado protocolo
de apresentação do Laudo Constitutivo no 056/2013 expedido pela SUDAM sem
qualquer obediência às formalidades legalmente exigidas.
Portanto, não foram apresentados os documentos concernentes ao
favorecimento fiscal, ou seja, o Ato Administrativo de Concessão do Benefício
Fiscal de Redução do IRPJ. Não atendendo aos requisitos necessários a que está
legalmente condicionada para fruição da redução do IRPJ, nos termos dos § 7o do
art. 60 e do art. 61, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 267/2002,
aqui já transcritos.
Assim, sobre o valor de R$ 539.494,16 pleiteado, carecem os atributos de certeza
e liquidez, não havendo como postular a sua restituição e consequentemente
compensação de débitos, em função do que dispõe o art. 170 do CTN.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade, para
manter o despacho.
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 29/05/2023.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário em 14/06/2023 (fls. 334/347), no qual
aduz, em síntese:
1. Da comprovação do protocolo do Laudo Constitutivo no 56/2013 junto à Receita
Federal do Brasil: alegada omissão da autoridade administrativa e gozo automático do benefício.
Sustenta a Recorrente que consta dos autos que o Ministério da Integração Nacional, nos termos
do artigo 1o da Medida Provisória no 2.199/2001, expediu o Laudo Constitutivo no 56/2013, em
12/08/2013, conferindo à contribuinte o direito à redução de 75% do IRPJ calculado sobre o lucro
da exploração. Segundo o referido documento, a fruição do incentivo teve início no ano-calendário
de 2013, com término previsto para o ano-calendário de 2022.
1.1. A Recorrente alega que, em 04/09/2013, protocolou junto à Receita Federal do
Brasil cópia do Laudo Constitutivo no 56/2013, dando ciência ao órgão acerca da concessão do
benefício fiscal pelo Ministério da Integração Nacional.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
6
1.2. Afirma ter conhecimento de que o artigo 17 da Instrução Normativa no
267/2002 aprovou o formulário “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”,
constante do Anexo Único. Contudo, sustenta que o ato de apresentação do Laudo Constitutivo no
56/2013, ainda que não realizado estritamente conforme a forma prevista na norma
administrativa, teria atendido à sua finalidade essencial, conforme demonstrado pela chancela de
protocolo. Aduz, ainda, a existência de excesso de formalismo na atuação fiscal e no julgamento
pela DRJ, uma vez que o ato praticado teria levado ao conhecimento da autoridade fiscal a
expedição do referido laudo, cumprindo a finalidade da exigência normativa.
1.3. Alega, ainda, que, caso a autoridade fiscal entendesse que a forma do ato não
atendia aos requisitos legais, deveria ter exercido sua competência para denegar o
reconhecimento do incentivo fiscal, nos termos do artigo 60, §1o, da Instrução Normativa no
267/2002, hipótese em que seria possível à Recorrente apresentar manifestação de
inconformidade, conforme §3o do mesmo dispositivo.
1.4. Sustenta que a autoridade fiscal permaneceu inerte, não adotando
providências quanto ao expediente apresentado, tampouco instaurando processo administrativo
com a finalidade de analisar o pedido de reconhecimento do incentivo. Destaca que a própria
Instrução Normativa no 267/2002 prevê solução para a omissão administrativa, estabelecendo, em
seu artigo 60, §2o, que, decorrido o prazo de cento e vinte dias sem manifestação da autoridade
fiscal, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, até
eventual decisão em sentido contrário.
1.5. Diante disso, conclui estar comprovado o direito ao benefício fiscal do lucro da
exploração e, por conseguinte, à compensação do crédito decorrente de pagamento indevido de
IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2013, requerendo a reforma da decisão recorrida para
homologação integral da compensação realizada por meio da DCOMP no
20803.23408.180817.1.7.04-5103.
2. Da alegada correta utilização do benefício fiscal de redução do IRPJ. A Recorrente
afirma que, nos termos do artigo 1o da Medida Provisória no 2.199/2001, as pessoas jurídicas com
projetos enquadrados em setores prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da SUDAM e da SUDENE, fazem jus à redução de 75% do IRPJ calculado sobre o lucro da
exploração.
2.1. Sustenta que o §1o do referido dispositivo estabelece que a fruição do
benefício se inicia no ano-calendário subsequente à entrada em operação do projeto, conforme
laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente. Caso o laudo seja expedido após esse prazo, o benefício passa a ser fruído a
partir do ano-calendário de sua expedição.
2.2. Argumenta que o marco para a fruição do benefício fiscal é o laudo constitutivo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional, órgão competente para atestar o cumprimento
dos requisitos legais e regulamentares.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
7
2.3. Defende que não há previsão legal que condicione a fruição do benefício ao
prévio deferimento pela Receita Federal, sendo que, nos termos dos §§1o e 2o do artigo 1o da
Medida Provisória no 2.199/2001 e dos §§1o e 3o do artigo 634 do RIR/2018, a fruição estaria
vinculada exclusivamente à expedição do laudo constitutivo.
2.4. No caso concreto, afirma que o Laudo Constitutivo no 56/2013 foi expedido
após o prazo previsto no §1o do artigo 1o da Medida Provisória no 2.199/2001, razão pela qual,
nos termos do §2o do mesmo dispositivo, o benefício passou a ser fruído a partir do ano-
calendário de sua expedição, isto é, 2013. Assim, sustenta não haver necessidade de decisão de
deferimento pela Receita Federal para a fruição do incentivo.
2.5. Reconhece que a Receita Federal é responsável pelo reconhecimento do
benefício, mas sustenta que, nos termos dos Decretos no 4.212/2002 e no 4.213/2002, sua
atuação se limitaria à formalização desse reconhecimento.
2.6. Nesse sentido, afirma que a decisão da Receita Federal teria natureza
meramente declaratória, cabendo-lhe apenas reconhecer (ou não) o direito à fruição do benefício,
conforme estabelecido no laudo constitutivo, sem competência para reavaliar os requisitos ou o
período de fruição.
2.7. Em reforço às suas alegações, colaciona precedentes do CARF, dentre os quais
os Acórdãos no 1202-00.268 (Processo no 10510.000453/2005-52) e no 06-69.107.
2.8. Ao final, conclui pela existência de crédito decorrente de pagamento indevido
de IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2013, requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, o conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado cujo objeto social compreende,
dentre outras atividades, o armazenamento, beneficiamento, comercialização, importação e
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
8
exportação de carvão mineral, coque de petróleo, coque metalúrgico, combustíveis sólidos e
gesso.
Sustenta que, no curso de suas atividades, passou a usufruir do benefício fiscal
consistente na redução de 75% do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), calculado
sobre o lucro da exploração, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14/2001,
incentivo este vinculado à implementação de projetos considerados de relevante interesse para o
desenvolvimento regional nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE.
Alega que, ao apurar o IRPJ relativo ao 3o trimestre de 2013, deixou de considerar o
referido benefício fiscal, o que resultou na apuração de imposto a pagar no montante de R$
1.273.056,77. Posteriormente, promoveu a retificação da apuração, desta vez contemplando a
redução do imposto sobre o lucro da exploração, com fundamento no Laudo Constitutivo no
056/2013, acostado aos autos, o que evidenciaria a ocorrência de pagamento a maior no período.
Em decorrência, o valor recolhido em 31/10/2013 passaria a ostentar natureza de
indébito tributário, passível de restituição ou compensação, razão pela qual a Recorrente
transmitiu a DCOMP no 20803.23408.180817.1.7.04-5103, pleiteando a compensação do crédito.
A autoridade fiscal, ao analisar a declaração de compensação, proferiu Despacho
Decisório não homologando a compensação, sob o fundamento de inexistência de pagamento
indevido. Para tanto, consignou que não restou comprovado o direito ao benefício fiscal, uma vez
que a Recorrente não teria informado o número do processo administrativo relativo ao pedido de
redução do IRPJ vinculado ao Laudo Constitutivo no 056/2013, tampouco teria sido localizado, nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, processo administrativo correlato. Tal entendimento foi
integralmente mantido pela DRJ.
Em sua manifestação, a Recorrente esclarece que apresentou toda a documentação
necessária à fruição do benefício fiscal, incluindo o Laudo Constitutivo e comprovantes de
protocolo perante a Receita Federal do Brasil, destacando, contudo, que o protocolo foi realizado
de forma presencial, razão pela qual não lhe teria sido atribuído número de processo
administrativo.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se à comprovação do direito ao benefício fiscal de redução do
IRPJ e, por conseguinte, à caracterização de eventual pagamento indevido apto a ensejar
compensação.
No caso concreto, observa-se que a glosa do crédito não decorre propriamente da
análise material do cumprimento dos requisitos legais do incentivo fiscal, mas sim da ausência,
nos sistemas da Administração Tributária, de registro formal do processo administrativo relativo
ao pleito de habilitação ao benefício.
Todavia, a Recorrente trouxe aos autos, além do Laudo Constitutivo expedido pela
SUDAM, comprovante de protocolo de documentação perante a Receita Federal do Brasil. Trata-
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
9
se de elemento probatório relevante, cuja veracidade e correspondência com o procedimento
administrativo alegado devem ser devidamente aferidas.
Com efeito, não se mostra juridicamente adequado presumir a inexistência do
direito pleiteado com base exclusivamente na ausência de registro sistêmico, especialmente
quando há indícios documentais de que o contribuinte teria adotado as providências necessárias à
formalização do pedido.
A desconsideração de protocolo regularmente emitido, sem a devida verificação de
sua autenticidade e vinculação ao objeto do litígio, implicaria fragilizar a segurança jurídica e a
própria confiabilidade dos atos praticados perante a Administração Pública.
Nesse contexto, nota-se que a própria autoridade fiscal, ao expedir o segundo
despacho decisório, já analisando os documentos apresentados pela Recorrente, não declarou que
estes eram falsos ou demandavam alguma análise pericial, apenas rejeitou-os tendo em vista que
não foi localizado nos sistemas informatizados da RFB, processo administrativo relativo ao referido
laudo, o que confirma a admissão da veracidade dos documentos apresentados.
Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 60, §1o, da Instrução Normativa
SRF no 267/2002, caberia à autoridade administrativa manifestar-se expressamente quanto ao
reconhecimento do incentivo fiscal, inclusive para indeferi-lo, hipótese em que se abriria à
contribuinte a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade (§3o).
Entretanto, não houve qualquer decisão administrativa sobre o pedido de
habilitação ao benefício.
Nessa hipótese, incide o disposto no art. 60, §2o, da referida Instrução Normativa,
segundo o qual, decorrido o prazo de 120 dias sem manifestação da autoridade fiscal, considera-
se tacitamente reconhecido o direito ao incentivo.
Dessa forma, configurado o reconhecimento tácito do benefício fiscal, resta
caracterizado o pagamento indevido do IRPJ no 3o trimestre de 2013, legitimando a compensação
pleiteada.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
10
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
Apesar do bem fundamentado voto da I. relatora, peço vênia para divergir.

Trata-se de pretenso crédito de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(código de receita 0220), P.A. 30/09/2013, no valor original de R$ 539.494,16, efetuado em
31/10/2013.
O crédito adviria de alegada fruição do Recorrente de benefício fiscal redução de
75% IRPJ com base no Laudo Constitutivo no 056/2013 da SUDAM. Para comprovar a fruição
citada apela o Recorrente para o direito garantido pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.199-
14/2001. Afirma, ainda, que fez apresentação prévia, na SRF, dos documentos citados, comprovado
com o carimbo da unidade da RFB.
Ou seja, seu direito dependeria do disposto no art. 1o da Medida Provisória no 2.199-
14/2001 e do Laudo Constitutivo no 056/2013 da SUDAM. Não haveria, nenhuma participação da
Receita Federal no processo. Basta, como fez, protocolar em uma Unidade Administrativa do Fisco
algum calhamaço de documentos, na ordem, forma e substância que inicialmente lhe aprouver. E
esperar para recorrer, em alguma instância administrativa ou judicial, se algum dos seus direitos, já
garantidos pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14/2001 e pelo Laudo Constitutivo no
056/2013 da SUDAM, lhe for obstaculizado.
Mas, o Decreto no 4.212/2002, estabeleceu a necessidade de apresentação de pedido
junto à Secretaria da Receita Federal para reconhecimento do benefício. Antes deste
reconhecimento não haverá “pleno gozo da redução pretendida”, nos termos do seu art. 3o, em
especial seus §§ 1o e 2o :
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não-
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta SUDAM,
será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda a
que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério
da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em cento
e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição fiscal
competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a
interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do prazo de trinta
dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que denegar o pedido.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
11
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o. (Destaquei)

Os decretos têm especial hierarquia nas normas que compõe a Legislação tributária
(art. 100 do CTN), sendo expedidos pelo órgão de cume do Poder Executivo para regularizar e
detalhar a aplicação da lei tributária, vinculando órgãos executivos, como este julgador
administrativo (CARF).
A Instrução Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, trouxe as disposições
regulamentares ao Decreto no 4.212/2002. A norma complementar estabeleceu como instrumento
hábil para solicitar o reconhecimento do benefício o “Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ”. Em resumo, o Recorrente desobedeceu ao Decreto e à Instrução Normativa,
apresentando um requerimento fora da norma e da forma.
Seria como elaborar uma declaração de Imposto de Renda de pessoa física em um
formato de planilha qualquer, em um formato qualquer, imprimir, e protocolar o documento em
uma agência do órgão arrecadatório. E esperar a restituição. E se negada, recorrer, apelando para a
verdade material e para o formalismo moderado.
O art. 100 do CTN estabelece normas complementares às leis, tratados e decretos. O
objetivo é equilibrar a legalidade tributária e proteger a confiança do contribuinte em relação à
administração tributária. Ou seja, a princípio, as normas complementares visam beneficiar os
contribuintes e uniformizar a atuação do fisco.
Não há espaço para o completo desprezo pelas normas complementares. Nas
palavras do Harada (2019, p. 130), essas normas complementam as “leis, tratados e decretos
buscando o verdadeiro alcance de conteúdo desses instrumentos normativas, não só para a
segurança dos contribuintes, como também para a uniformização de atuação pelos agentes do
fisco”.
No caso concreto, o contribuinte não cumpriu o mínimo: não preencheu o formulário
que daria início ao "Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ" (art. 61 da IN
267/2002). Desobedece frontalmente a norma, e apõe em seu lugar um simples protocolo
irrastreável. Oportunamente, fatia a Instrução Normativa para se valer dos artigos e parágrafos que
lhe interessariam. Por exemplo, § 1o do art. 60 da mesma IN, que dispõe: “O titular da unidade da
SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias contados da apresentação do requerimento à
repartição fiscal competente.”. Mas, pergunto: que pedido? Não houve pedido.
Apela ainda para o disposto no § 2o do mesmo art. 60:
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
12
interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de
expiração do prazo.
Mas, como dito, não houve sequer pedido formal. E nem justificativa para o desprezo
da norma. Desta forma, reproduzo os fundamentos da DRJ, aos quais adiro plenamente.
(...)
13. Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo.
14. Assim, à Administração, cabe investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado,
independentemente de estar ele consignado em declaração apresentada pelo contribuinte, e
ao interessado, fazer prova do seu direito, para o caso, a efetiva apuração do saldo negativo
do tributo, mediante comprovação de todas as parcelas que lhe deram origem, além de
evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
16. No caso concreto, conforme se relatou, o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado na DCOMP no 20803.23408.180817.1.7.045103 resultou da ausência de
reconhecimento, por parte da Receita Federal, do benefício de redução do imposto de
renda, direito que a interessada informa possuir (Laudo Constitutivo n. 56/2013 emitido
pelo Ministério da Integração Nacional).
(...)
20. Ocorre que o poder executivo, ao definir os procedimentos para reconhecimento do
direito ao incentivo de redução e isenção nas áreas das extintas SUDAM e SUDENE,
estabeleceu, através do Decreto no 4.212/2002, a necessidade de apresentação de
requerimento junto à Secretaria da Receita Federal para reconhecimento do benefício, nos
termos do art. 3o e §1o. E, de acordo com o disposto no art. 60 da IN SRF no 267, de 23 de
dezembro de 2002 compete ao titular da unidade da SRF a que estiver jurisdicionada a
contribuinte apreciar o requerimento:
Decreto no 4.212/2002
Art. 1o Este Decreto define os empreendimentos prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, para fins dos benefícios de redução do imposto de renda,
inclusive de reinvestimento, de que tratam os arts. 1o, 2o e 3o da Medida Provisória
no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
[...]
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação
da extinta SUDAM, será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído
com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
[...]
(grifos acrescentados)
21. Importante ressaltar que o instrumento hábil para solicitar o reconhecimento do
benefício é o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”, aprovado pela
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
13
Instrução Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, que também instrui o procedimento a ser
adotado para reconhecimento do direito à redução do imposto, em seus artigos 59 a 61:
Subseção II
Reconhecimento do direito aos incentivos nas áreas das extintas Sudene e Sudam
[...]
Reconhecimento do direito à redução do imposto Art. 59. O reconhecimento do
direito aos incentivos de redução de que trata este Capítulo será submetido ao
disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais normas vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo
expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada
da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida,
a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar o
pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se
a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois de
sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o §
1o, enquanto não sanado o vício.
Art. 61. Fica aprovado o formulário "Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ", constante do Anexo Único desta Instrução Normativa.
Parágrafo
único.
A
SRF
disponibilizará,
no
endereço
<www.receita.fazenda.gov.br>, o formulário a que se refere o caput.
22. Logo, a recorrente, para obter o benefício, está, sim, obrigada a atender as formalidades
exigidas pela IN SRF 267/2002, como apresentar a Receita Federal do Brasil o “Pedido de
Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”.
23. Pleito semelhante dessa mesma empresa (Processo 10467.903413/2018-51) já foi
analisado por esta mesma turma da DRJ/REC, resultando no Acórdão no 11-68.350, de 25
de junho de 2020, cujos principais fundamentos passo a transcrever a seguir.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.007 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.902718/2018-46
14
24. No caso concreto, a recorrente, foi intimada, conforme consta da INTIMAÇÃO n.o
5.490/2021 EQAUD-FAZ (fl.58), a informar o número do processo administrativo
protocolado na Receita Federal do Brasil, solicitando a redução de 75% do Imposto sobre a
Renda e adicionais não-restituíveis, relativa ao LAUDO CONSTITUTIVO No 056/2013,
expedido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, em 12 de
agosto de 2013 e, consequentemente, o Ato da Secretaria de Receita Federal que
reconheceu o direito à redução do IRPJ:
1.1. Informar o número do processo administrativo protocolado na então Secretaria
da Receita Federal do Brasil-RFB, em 04 de setembro de 2013, solicitando a
redução de 75% do Imposto sobre a Renda e adicionais não-restituíveis, relativa ao
LAUDO CONSTITUTIVO No 056/2013, expedido pela Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, em 12 de agosto de 2013. É que
consultando-se os sistemas informatizados da RFB, não foi localizado o processo
administrativo referente ao documento anexado a fl. 23 do processo no
10467.902718/2018-46.
25. Não houve comprovação do pedido nem, muito menos, da existência do Ato na resposta
à intimação. Na Manifestação de Inconformidade foi anexado protocolo de apresentação do
Laudo Constitutivo no 056/2013 expedido pela SUDAM sem qualquer obediência às
formalidades legalmente exigidas.
26. Portanto, não foram apresentados os documentos concernentes ao favorecimento fiscal,
ou seja, o Ato Administrativo de Concessão do Benefício Fiscal de Redução do IRPJ. Não
atendendo aos requisitos necessários a que está legalmente condicionada para fruição da
redução do IRPJ, nos termos dos § 7o do art. 60 e do art. 61, parágrafo único, da Instrução
Normativa SRF no 267/2002, aqui já transcritos.
27. Assim, sobre o valor de R$ 539.494,16 pleiteado, carecem os atributos de certeza e
liquidez, não havendo como postular a sua restituição e consequentemente compensação de
débitos, em função do que dispõe o art. 170 do CTN.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 369
DF CARF MF
Original